Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700426-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDIR BERTOLDO GOMES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal informou que o SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença que originou o presente precatório no Juízo Fazendário (ID 27009272). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo de origem. 2. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 23750935 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac